Tribunal: STF
Processo: AI 442604
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. Análise do recurso extraordinário que envolve interpretação de
lei de direito local (Lei Complementar nº 873/00 do Estado de São
Paulo), relativa à Gratificação por Atividade de Polícia - GAP.
Incidência da Súmula STF nº 280.  Precedentes.
2.  Agravo
regimental improvido.